Tribunal: TJDFT
Processo: 0011799-96.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. PLACA ADULTERADA E SINAIS DE VIOLAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP.A acusada foi flagrada conduzindo veículo Honda Civic com placa adulterada, produto de roubo ocorrido em 29/12/2012, tendo alegado tê-lo adquirido de pessoa conhecida por "Cláudio" pelo valor de R$ 35.000,00, sem qualquer documentação comprobatória da transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para demonstrar o conhecimento da ré sobre a origem ilícita do veículo; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; (iii) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena foi adequadamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Perícia Criminal e demais provas documentais e orais produzidas.
4. O veículo ostentava placa adulterada (JHS 2377/DF em vez da original JHS 2706/DF) e apresentava sinais evidentes de violação para acesso ao interior mediante, com emprego de instrumento rígido, circunstâncias que não passariam despercebidas por pessoa diligente.
5. A ré não detinha qualquer documentação do veículo e apresentou versões contraditórias sobre o paradeiro dos documentos, quando abordada pelos policiais.
6. A negociação informal sem transferência de propriedade ou apresentação de documentos comprobatórios, especialmente após problemas anteriores com o mesmo vendedor, levanta suspeitas quanto à regularidade do bem.
7. No crime de receptação, diante diante das evidências quanto à origem ilícita do bem, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento quanto a essa circunstância.
8. 8. As meras afirmações, baseadas nos antecedentes penais, de que a conduta social do réu não é ajustada ao meio em que vive e que sua personalidade é voltada para prática de atos delituosos, são inidôneas e carentes de fundamentação concreta, por isso não servem para majorar a pena-base.
9. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão deve ser integral, pois ambas são circunstâncias preponderantes.
10. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando os maus antecedentes e a reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 180, caput, do CP; Art. 33, § 2o, "c", do CP; Art. 44, incisos II e III, do CP; Art. 156 do CPP; Art. 366 do CPP; Art. 386, VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 269 do STJ; Acórdão 1938691 (TJDFT, 1a Turma Criminal, Rel. Leila Arlanch, j. 24/10/2024); Acórdão 1938674 (TJDFT, 1a Turma Criminal, Rel. Esdras Neves, j. 24/10/2024).